Tribunal: TJES
Processo: 5016574-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016574-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO RIBEIRO

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]
A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ [...]”
(AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

2. No caso dos autos, inexistindo elementos aptos à concessão de tutela de urgência que pretenda a manutenção da posse do automóvel objeto do contrato em discussão, bem como que a ré se abstenha de proceder a inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito enquanto durar o processo, mantém-se íntegra a decisão que denegou a medida, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Recurso desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5016574-77.2024.8.08.0000

Agravante:

Eduardo Ribeiro

Agravado:

Itaú Administradora de Consórcio Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais ajuizada pelo agravante, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada. (ID. 10442238)

Em suas razões, o recorrente sustenta de forma genérica que o caso denota a presença dos requisitos autorizadores da medida denegada pelo juízo. Que
“[...]O periculum in mora se mostra na fragilidade do consumidor que ao se ver diante de um valor exacerbado de parcela, não consegue arcar com suas obrigações diante do cenário econômico atual tendo a possibilidade de perder ter o seu nome inserido nos órgãos restritivos de crédito[...]”
, bem como que
“[...]O fumus boni iuris caracteriza-se por todos os argumentos expostos nesta petição significando que todos os indícios expostos levam a crer que o Autor possui esse o direito de ter o seu contrato revisto para adequá-lo às taxas que se inserem no mercado financeiro atual[...]”
. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 10442237)

Por meio da decisão ID.
10574503
indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É, no que importa o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pugnada pelo recorrente nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais por ele ajuizada (ID. 10442238), a fim de que fosse mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão, bem como que a ré se abstenha de proceder a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito enquanto durar o processo.

Em suas razões, o recorrente sustenta de forma genérica que o caso denota a presença dos requisitos autorizadores da medida denegada pelo juízo. Que
“[...]O periculum in mora se mostra na fragilidade do consumidor que ao se ver diante de um valor exacerbado de parcela, não consegue arcar com suas obrigações diante do cenário econômico atual tendo a possibilidade de perder ter o seu nome inserido nos órgãos restritivos de crédito[...]”
, bem como que
“[...]O fumus boni iuris caracteriza-se por todos os argumentos expostos nesta petição significando que todos os indícios expostos levam a crer que o Autor possui esse o direito de ter o seu contrato revisto para adequá-lo as taxas que se inserem no mercado financeiro atual[...]”
. (ID. 10442237)

Por meio da decisão ID.
10574503
indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que o recorrente sustenta ter firmado com a agravada
“[...]contrato de alienação fiduciária para participação em grupo/cota (20377/373), na modalidade de consórcio de bens móveis[...]”
com saldo devedor de R$39.822,04 (trinta e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e quatro centavos), mas que
“[...]todos os valores pagos referente aos meses não foram computados para a diminuição do saldo devedor[...]”
, sendo que
“[...]o mesmo ainda deve R$ 44.060,61, mesmo tendo efetuado o respectivo valor de R$ 67.060,46.”
(ID. 10442248)

Nesse contexto, tenho que a excessividade apontada pelo agravante demanda análise técnica cuja complexidade respalda a decisão
recorrida ao concluir que as questões alegadas
“[...]somente poderão ser demonstradas após a ulterior formação da relação jurídica processual e regular instrução da demanda, com o devido atendimento ao contraditório e à ampla defesa.[...]”

Ademais, aparentemente o agravante não atendeu integralmente a orientação do STJ para ver afastada a mora, tendo em vista que: “[...]
A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ [...]”
(AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Não vejo, portanto, como possa divergir da decisão hostilizada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, ou seja, foi lançado sob os auspícios de um juízo de cognição sumária, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Nesse passo, anoto que tenho perfilhado do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

Afinal, sabe-se,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.